Tribunal: TJSP
Processo: 0007665-15.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007665-15.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SAMUEL
SILVA DOS SANTOS, DANIEL DO CARMO LIVRAMENTO e VICTOR VAGNER
OLIVEIRA CANCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos apelos defensivos para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de reconhecer o concurso formal de delitos, ficando os réus
condenados definitivamente, como incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, às
penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituídas as penas privativas
de liberdade por uma restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, e por multa, no valor de 10 (dez) diárias, no piso
mínimo, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007665-15.2017.8.26.0635 -Voto no 27.677
2
VOTO no 27.677
APELAÇÃO no 0007665-15.2017.8.26.0635
COMARCA: São Paulo 1a Vara Criminal
Apelantes: DANIEL DO CARMO LIVRAMENTO
VICTOR VAGNER OLIVEIRA CANCIO
SAMUEL SILVA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado Corrupção de menor Recurso defensivo
buscando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa
Provas
francamente incriminadoras quanto a ambos os delitos

Qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada pela prova
colhida
Crime de corrupção de menor comprovado

Demonstração da prática do crime em concurso de agentes com o
adolescente Crime formal, não dependendo a sua consumação da
efetiva corrupção do menor Afastamento do concurso material
Aplicação do concurso formal entre o furto qualificado e a
corrupção, por terem sido atingidos os dois bens jurídicos tutelados
penalmente numa só ação Penas ajustadas em razão do concurso
formal
Substituição das sanções corporais por restritiva de
direitos e multa escorreita Regime fixado com critério Dado
parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 290/294,
acrescenta-se que os réus DANIEL DO CARMO LIVRAMENTO,
VICTOR VAGNER OLIVEIRA CANCIO e SAMUEL SILVA DOS
SANTOS foram condenados, como incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material, à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007665-15.2017.8.26.0635 -Voto no 27.677
3
de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso, substituídas as penas privativas de liberdade por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e por multa de mais dez diárias, no piso.
Inconformados, apelam os réus, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa
quanto ao furto qualificado (fls. 290/294).

Regularmente processados os recursos, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento dos
apelos (fls. 315/320).
É o relatório.
A r. sentença monocrática bem analisou as provas carreadas
aos autos, pelo que a condenação dos apelantes era mesmo de rigor.
Os réus foram presos em flagrante delito, existindo a certeza
visual dos crimes, enquanto a materialidade decorre do boletim de ocorrência
de fls. 14/20, do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 21/23, do auto
de avaliação de fls. 24/26, do auto de exibição e apreensão de fls. 31 e da
prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é
isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática dos delitos,
exatamente como narrado na peça incoativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007665-15.2017.8.26.0635 -Voto no 27.677
4

Com efeito, o ofendido, em juízo, confirmou a ocorrência do
furto. Segundo seu relato, os réus entraram em sua casa após terem pulado o
muro do vizinho e arrombado cadeado e uma das portas. Subtraíram diversos
bens de valor, como televisões, celulares, videogame, dentre outros, os quais
foram recuperados, na medida em que os agentes foram presos na posse
deles. Sua casa foi revirada, teve prejuízo com a substituição de porta,
cadeados e cabos arrebentados.
Em complemento, os policiais militares relataram, sob o
crivo do contraditório, que estavam em patrulhamento, quando avistaram o
veículo GM/Corsa com quatro ocupantes. Foi dada ordem de parada, mas eles
empreenderam breve fuga, sem êxito. Feita a abordagem, verificaram que
dentro do veículo havia diversos objetos de valor, como televisão,
videogame, perfumes. Indagados, falaram que os bens pertenciam à tia, até
que um deles confessou informalmente a prática de furto de residência.
Dirigiram-se para o local e, chamada a vítima, reconheceu seus pertences.
Dentre eles, um era adolescente.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar injustamente
pessoa inocente.
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar, ainda,
que eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.

A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007665-15.2017.8.26.0635 -Voto no 27.677
5
Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (H.C.
74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Veja-se que Victor e Daniel confessaram amplamente a
prática delitiva.
Sabe-se que a confissão, ainda que extrajudicial, pode
interferir na prova produzida sob o crivo do contraditório, quando em
consonância com ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as demais provas produzidas,
de sorte a buscar a formação de um juízo de certeza. A jurisprudência tem decidido
que as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são
feitas ou pelos detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros elementos de prova,
ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007665-15.2017.8.26.0635 -Voto no 27.677
6
(Curso de Processo Penal, Editora Saraiva, 17a edição, p.414).
De outra banda, Samuel negou o crime, dizendo que estava
passando de carro, quando viu os réus e auxiliou na mudança da namorada de
um deles.
Contudo, seu relato não foi corroborado por qualquer
elemento de prova, o que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal.
Salta aos olhos que o corréu Victor, ao ser indagado se
Samuel havia dado carona para eles, respondeu “isso, vamos dizer que foi
uma carona”. Em seguida, questionado se Samuel tinha ciência do furto,
disse que em um primeiro momento não. Ainda que se admita esta afirmação,
é de se concluir que, no mínimo, Samuel tomou conhecimento e deu auxílio
material aos corréus.
Não é demais lembrar que a apreensão da res em poder do
agente inverte o ônus da prova e pressupõe a sua responsabilidade penal no
evento criminoso.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos, assim como o
dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007665-15.2017.8.26.0635 -Voto no 27.677
7
O crime atingiu a esfera da consumação, considerando que
os agentes foram presos a quarteirões de distância da casa da vítima,
invertendo-se a posse dos objetos.
A qualificadora do concurso de agentes restou bem
demonstrada pela prova oral colhida.
Neste ponto, comprovada a comparsaria entre os réus e o
adolescente, na medida em que foram abordados juntos, agindo
conjuntamente, tudo a evidenciar o conluio existente entre eles.
Neste ponto, evidente que o crime de corrupção de menores
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ficou comprovado,
porquanto inequivocamente demonstrado que o réu agiu com prévio ajuste e
mútua cooperação com o menor Guilherme, conforme se pode depreender da
prova oral produzida.
Ressalte-se que o crime de corrupção de menores é formal,
portanto, de consumação imediata, não dependendo do resultado, bastando
que o agente imputável pratique o crime na companhia de agente menor
inimputável.
A norma penal objetiva evitar o ingresso e também a
reiteração de práticas delitivas pelo menor. Depreende-se do sistema
protetivo, baseado na Constituição Federal e da Lei 8.069/90, que a criança e
o adolescente são destinatários da proteção integral, porquanto são pessoas
em desenvolvimento, sendo irrelevante a participação anterior da criança ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007665-15.2017.8.26.0635 -Voto no 27.677
8
do adolescente em ato infracional, considerando-se que da conduta, como a
do réu, no caso concreto, maior de 18 anos, cria-se novo risco ao bem jurídico
tutelado.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o
entendimento:
Súmula 500: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (grifei).
Deste modo, era mesmo de rigor a condenação dos apelantes
não só pelo delito patrimonial, como também pela corrupção de menores.
Todavia, ao contrário do que constou da r. sentença, entre o
furto qualificado e a corrupção de menores deve ser reconhecido o concurso
formal de delitos. Numa só ação foram atingidos diferentes bens jurídicos
tutelados penalmente.
Passa-se à análise das penas aplicadas aos réus.
As penas foram fixadas nos pisos legais e assim seguiram
sem alterações.
Em razão do reconhecimento do concurso formal de delitos
nesta oportunidade, a pena do crime de furto (mais grave) deve ser aumentada
de 1/6 (um sexto), do que resulta definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007665-15.2017.8.26.0635 -Voto no 27.677
9
vista a previsão do art. 72 do Código Penal e a ausência de cominação de
multa ao crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.
E, tal qual previsto em lei, as penas corporais dos réus foram
substituídas por uma restritiva de direitos e multa.
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com critério,
mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e reprovabilidade
da conduta criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo apenas no
tocante às penas.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos apelos defensivos para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de reconhecer o concurso formal de delitos, ficando
os réus condenados definitivamente, como incursos no art. 155, § 4o, inciso
IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70,
caput, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, substituídas as penas privativas de liberdade por uma restritivas de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e por multa, no valor de 10 (dez) diárias, no piso mínimo, mantendo-
se a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator